Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751700-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS GOUVEIA VASQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. NULIDADE REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) definir se houve nulidade do processo pela ausência de oferecimento de ANPP; (II) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) verificar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância no delito de posse irregular de munição de uso restrito; (IV) aferir a aplicação do concurso formal; (V) definir o correto regime para início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 4.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação. 5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 7. Em casos de apreensão de pequena quantidade de munições, no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica evidenciada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância. Precedentes. 8. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo sofrer os mesmos acréscimos e decréscimos. 9. Os crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido possuem desígnios autônomos, de modo a atrair o concurso material. 10. Fixada a pena em 1 ano de detenção e tratando-se de réu primário, ostentando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, possível a eleição do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 77; CPP, arts. 28-A e 577; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei n° 11.343/06, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 138.843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 05.05.2017. STF, HC no 229.413 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1749000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1852459, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a negativa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por ter o acórdão se baseado, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida, sem fundamentação idônea que comprovasse habitualidade criminosa ou dedicação a atividades ilícitas; b) artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, com aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a ausência de lesão concreta ou risco à coletividade em sua conduta; d) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea relativa ao crime de posse ilegal de munição de uso restrito, bem como a fixação da pena no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias agravantes; e e) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, argumentando que, como a condenação é inferior a 4 (quatro) anos e não há reincidência, deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “Compulsando os autos, observa-se que, no ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público afastou a possibilidade de celebração do ANPP (...) O acusado estava devidamente assistido pela Defensoria Pública e não houve questionamento acerca do não oferecimento do acordo em sede de Defesa Prévia (ID 63958446). A denúncia foi devidamente recebida, conforme decisão de ID 63958447. Posteriormente, o apelante passou a ser assistido por advogado particular, que também não se insurgiu contra o não oferecimento do benefício (ID 63958449). Portanto, não foi necessário o encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do MPDFT, pois ausente a irresignação do acusado, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal. (...) Não há falar, portanto, em direito subjetivo do acusado ao referido instituto despenalizador, o qual deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. Assim, tendo o órgão a quem compete a última palavra sobre o assunto já se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação.” (ID 66983322). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir que “verifica-se que no presente caso os policiais responsáveis pelo flagrante apreenderam na posse do réu uma munição de uso restrito, calibre 9mm, conforme demonstrado pelo auto de apresentação e apreensão (ID 63955758) e pelo laudo de exame de munição (ID 63958533), que se mostrou eficiente para deflagração. A munição foi apreendida no momento da prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico de drogas. No mesmo contexto, como já descrito, foram apreendidas uma arma de fogo e 16 munições de uso permitido, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e um aparelho celular. Em casos em que a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica demonstrada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância da conduta.” A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de munições apreendidas e as circunstâncias do caso justificam a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a reincidência do agravante impede a aplicação desse princípio. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte exige a presença cumulativa de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, essas condições não estão todas presentes. 6. O agravante é reincidente, e o contexto da apreensão - fuga de uma casa de shows e tentativa de evasão por lote vago - agrava a reprovabilidade de sua conduta, impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância. 7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o crime de posse de munição, independentemente da quantidade e mesmo que desacompanhada de arma de fogo, é delito de perigo abstrato, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta, especialmente em casos de reincidência. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na aventada transgressão aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais aptas a majorar a pena-base, foi fixada no mínimo legal, qual seja, 3 anos de reclusão. Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Entretanto, a pena se manteve inalterada, tendo em vista a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Desse modo, mantida a pena intermediária em 3 anos de reclusão. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi devidamente fixada em 3 anos de reclusão”. O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, inciso III, ambos do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora está em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MINORANTE. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 7. Diante da nova pena imposta (4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa), o regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando a primariedade do recorrente e as circunstâncias judiciais favoráveis. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, uma vez que a pena definitiva é superior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6), REDUZINDO A PENA DO RECORRENTE PARA 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 416 DIAS-MULTA, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (REsp n. 2.087.675/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025